Tribunal: CARF
Processo: 10680.910137/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910137/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.212 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
RÁDIO ITATIAIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. DISCUSSÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
REVISÃO DO SALDO NEGATIVO.
Deve ser reconhecida a existência do direito creditório pleiteado quando
devidamente comprovada sua origem, bem como o oferecimento à tributação
das receitas oriundas de retenções, ainda que parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$
19.123,94 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.690, de 01 de outubro
de 2019, proferido pela 1a Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente para “reconhecer o direito da contribuinte ao
crédito de R$ 33.188,23, relativo ao pagamento reclamado no PER/DCOMP de no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910137/2013-49
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

13385.77944.280211.1.3.04-2092, o que autoriza o processamento da compensação discutida no
presente processo, até o limite do direito creditório reconhecido”.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da decisão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/10) contra o despacho decisório
de fl. 71, cientificado à contribuinte em 12/08/2013, que não reconheceu o direito
creditório reclamado no PER/DCOMP de no 13385.77944.280211.1.3.04-2092, relativo
a pagamento indevido ou a maior e, em consequência, não homologou a compensação
correspondente.
Reproduzo a seguir imagem do despacho decisório, que permite visualizar os elementos
essenciais do presente litígio

De um lado, a autoridade fazendária descreve que o pagamento de R$ 99.334.72,
relativo ao código de arrecadação 2484 (CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ com
base em lucro real - estimativa mensal) estaria totalmente alocado a débito de mesmo
valor, relativo ao período de apuração 08/2010, de maneira que o crédito reclamado de
R$ 54.100,87 inexistiria.
De outro, a contribuinte alega que o registro do débito de R$ 99.334,72 havido nos
sistemas da RFB, deveu-se exclusivamente a erro material no preenchimento da DCTF.
Argumenta que os valores corretos da CSLL devida são aqueles indicados na DIPJ2011,
transmitida à RFB em 28/06/2011. Informa que apresentou DCTF retificadora em
19/08/2013, dias após ter sido cientificada do despacho decisório.
Solicita, pois, a revisão do ato de não-homologação”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/POA julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Confirmada a existência de saldo disponível, correlato a pagamento indevido realizado
pelo sujeito passivo, impõe-se reformar a decisão prolatada no despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Discordando da decisão de 1a instância, a Recorrente apresentou recurso
voluntário alegando, em síntese, que no julgamento foi considerado apenas os valores
adimplidos relativos aos DARFs pagos, não levando em conta os valores correspondentes às
retenções de CSLL, no valor total de R$ 20.912,64. Apresentou, ainda, um demonstrativo
referente aos valores retidos a título de CSLL, os quais se encontram nas fichas de apuração
mensal da CSLL na DIPJ. Veja a seguir:

E concluiu:
“Desta forma, o valor total adimplido é de R$ 652.959,87 (R$ 20.912,64 relativo à
CSLL retida; R$ 629.845,93 relativo aos DARFS recolhidos, de estimativa de CSLL no
curso de 2010, conforme apurado no Acórdão; e R$ 2.201,30 relativo à compensação da
estimativa de 09/2010, também conforme apurado no Acórdão)
Sendo o valor da CSLL devida de R$ 598.859,00, o crédito da Recorrente é no valor de
R$ 54.100,87 (R$ 652.959,87 – R$ 598.859,00).
Assim, deve ser reconhecido o crédito da Recorrente no valor de R$ 54.100,87, e, por
conseguinte, deve a compensação ser homologada.
Em vista do exposto espera a recorrente que o presente recurso seja conhecido, com
reconhecimento do crédito da Recorrida e o consequente deferimento da compensação
pretendida, uma vez que a Recorrente comprovou pelos documentos constantes dos
autos, os valores recolhidos (seja através de DARF, seja através de retenção na fonte,
fazendo jus ao creditamento em relação à tais parcelas), devendo a compensação
realizada ser acatada e homologada”.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

Ocorre que, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas aos autos pela
Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, esta turma
entendeu, na data de 14 de julho de 2021, por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência (Resolução no 1003-000.317, e-fls. 150-159) à Unidade de Origem, nos seguintes
termos:
“(...)
Assiste razão à Recorrente ao afirmar que a DRJ deixou de considerar, na sua análise,
os valores correspondentes às retenções de CSLL.
Verifica-se pela DIPJ, na sua Ficha 57, que a maioria das retenções se refere ao código
6190 - Serviços de abastecimento de água; telefone; correios e telégrafos; vigilância;
limpeza; locação de mão-de-obra; intermediação de negócios; administração, locação
ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; factoring; demais
serviços.
A previsão legal se encontra no artigo no 64, e especificamente no caso da CSLL, no seu
§ 6o.
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o
montante a ser pago.
Consta também retenção com o código 5952- Retenção de Cofins, CSLL e PIS/Pasep
sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado-Importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas
de direito privado pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e de locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela
prestação de serviços profissionais.
A previsão legal se encontra nos artigos nos 30 e 31, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de
que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a
ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três
por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
(Grifo nosso)
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

No entanto, para que se valide os lançamentos efetuados na Ficha no 57, da DIPJ, torna-
se necessário a apresentação de documentação probante que dê sustentação a eles.
Sustentação esta, prevista no art. 837, do RIR/1999; art. 2o, § 4o, III, da Lei no
9.430/1996) e arts. 942 e 943, que embora se refiram ao Imposto de Renda, também se
aplicam à CSLL, por força das disposições contidas no art. 57 da Lei no 8.891, de 1995,
e no art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, os quais são reproduzidos a seguir:
Art. 837, do RIR/99 - No cálculo do imposto devido, para fins de compensação,
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto
retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-
Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o).
Art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996 - A pessoa jurídica sujeita a tributação
com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a
receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do
art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Art. 942, do RIR/99 - As pessoas jurídicas de direito público ou privado que
efetuarem pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados
por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão
fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Art.943, do RIR/99 - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir
formulário próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e
942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Art. 57 da Lei no 8.891 - Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no
7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

Art. 28 da Lei no 9.430/96 - Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao
pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação
vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
Nos autos não se detectou documentos previstos nos dispositivos citados acima, seja o
Comprovante de Retenção na Fonte, assim como lançamentos contábeis no Diário e/ou
Razão que demonstrem que as receitas que sofreram incidência da contribuição foram
computadas no lucro líquido, e consequentemente na determinação do lucro real.
Frise-se que o contribuinte, embora não apresentando o comprovante emitido pela fonte
pagadora, mas conseguindo provar, por outros meios de prova, que efetivamente sofreu
as retenções e que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação, é de se
validar o pleito.
A Súmula CARF no 143 corrobora esta assertiva:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.(Grifo nosso)
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Conclusão
Diante de todo o exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
DRF de origem, com a finalidade de verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
Para tanto, a autoridade designada para cumprir a diligência deverá:
1- Se certificar de que as receitas sobre as quais incidiram a retenção da CSLL foram
corretamente lançadas na contabilidade,
2- Se os valores das receitas lançados na contabilidade coincidem com os declarados na
DIPJ, e consequentemente oferecidos à tributação, e/ou
3- Intimar a Recorrente a apresentar os Comprovantes de Retenção fornecidos pela
fonte pagadora”.
Na
sequência
foi
expedida
a

Intimação
no
237/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, (e-fls. 162), dando ciência à Recorrente da Resolução no 1003-
000.317 (e-fls. 150-159) e solicitando alguns documentos, nos seguintes termos;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

“Encaminhamos em anexo cópia da Resolução no 1003-000.317 – 1o Seção de
Julgamento / 3o Turma Extraordinária do CARF.
Com o intuito de atender à diligência determinada pelo CARF, solicitamos que sejam
apresentados os documentos ou esclarecimentos e adotadas as providências a seguir:
1. Apresentar planilha com a relação das fontes pagadoras responsáveis pelas retenções
da CSLL sofridas no ano-calendário 2010, o valor retido por cada uma delas e a receita
correspondente. O valor total das retenções da CSLL deve totalizar R$ 20.912,64
conforme informado no Recurso Voluntário.
2. Apresentar comprovantes de rendimentos e retenções da CSLL emitidos pelas fontes
pagadoras que comprovem as retenções informadas, caso não estejam declaradas em
Dirf (relação anexa).
3. Caso o contribuinte não possua comprovantes de rendimentos e retenções no valor
das retenções informadas, deverá apresentar as Notas Fiscais que as originaram,
acompanhadas de extratos bancários que comprovem o seu recebimento pelo valor
líquido.
Destacar os recebimentos nos extratos e indicar a qual Nota Fiscal se referem.
Prazo: 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta solicitação.
A resposta à presente solicitação, devidamente assinada, acompanhada dos documentos
ou esclarecimentos solicitados, deve ser realizada via e-CAC no site da Receita Federal,
mediante solicitação de juntada ao processo em epígrafe, conforme previsto na
Instrução Normativa RFB n9 2.022, de 2021. Arquivos editáveis como planilhas
deverão ser compactados e juntados no formato de arquivo não-paginável.
O não atendimento à presente solicitação implicará análise do processo com as
informações de que dispomos, assim como a adoção das providências e medidas
cabíveis previstas na legislação pertinente”.
Em cumprimento à dita intimação, a Recorrente carreou aos autos vários
documentos (e-fls. 170 e seguintes), quais sejam:
“- Planilha com a relação das fontes pagadoras responsáveis pelas retenções da CSLL
sofridas no ano-calendário 2010, o valor retido por cada uma delas e a receita
correspondente;
- Extratos bancários comprovando o recebimento pelo valor líquido, com destaque e
indicação a qual nota se referem.
A Requerente informa que não possui mais as Notas Fiscais, vez que, por serem
relativas ao ano 2010, ou seja, de 11 anos atrás, as mesmas já foram incineradas”.
De posse das informações e documentos constantes dos autos, a autoridade
administrativa,
em
16/09/2021,
prestou
a
Informação
no
99/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA,
às
e-fls.
309-315,
reconhecendo
que
“as
receitas
correspondentes às retenções confirmadas foram oferecidas à tributação. Portanto, podem ser
validadas as retenções da CSLL confirmadas no item 19, no valor total de R$ 19.123,94”.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

A Recorrente foi devidamente intimada da Informação no 99/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA em 04/11/2021, conforme certificado às e-fls. 318 e, em
17/11/2021 apresentou, ainda, as seguintes suas considerações a respeito (e-fls. 321 e seguintes):
Conforme se verifica pela Informação supra mencionada, o D. Auditor Fiscal, pela
análise das Declarações do contribuinte, combinadas com as Notas Fiscais e extratos
bancários, entendeu que as retenções declaradas foram confirmadas, e que as mesmas
foram oferecidas à tributação, com exceção de algumas poucas retenções cujos extratos
bancários não foram juntados, e portanto, não foi possível a confirmação da efetiva
retenção.
O Contribuinte, visando a busca pela verdade material, requer a juntada do extrato
bancário mencionado na Informação, com a indicação no mesmo da Nota Fiscal
recebida, comprovando o recebimento apenas do valor líquido, ou seja, comprovando a
retenção da CSLL, conforme se segue:

Assim, todas as retenções informadas pelo contribuinte restam confirmadas, razão pela
qual requer seja provido o Recurso Voluntário interposto, com a consequente
homologação das compensações efetuadas”.
Após os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
É o relatório
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior de CSLL, código 2484, do
período de apuração de 31/08/2010, no valor originário de R$ 54.100,87, com documento de
arrecadação de valor total de R$ R$ 99.334,72.
Considerando que na decisão de 1a instância foi reconhecido o crédito de R$
33.188,23, a lide fica delimitada em R$ 20.912,64, assim demonstrada:

Da análise do direito creditório em discussão: Retorno de Diligência
Conforme já relatado, a Recorrente discorda da decisão de 1a instância alegando
que no julgamento foi considerado apenas os valores adimplidos relativos aos DARFs pagos, não
considerando os valores correspondentes às retenções de CSLL, no valor total de R$ 20.912,64.
Ocorre que houve a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem (Resolução no 1003-000.317 (e-fls. 150-159) com a finalidade
de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp, assim determinando à autoridade administrativa:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

“(...)
1- Se certificar de que as receitas sobre as quais incidiram a retenção da CSLL foram
corretamente lançadas na contabilidade,
2- Se os valores das receitas lançados na contabilidade coincidem com os declarados na
DIPJ, e consequentemente oferecidos à tributação, e/ou
3- Intimar a Recorrente a apresentar os Comprovantes de Retenção fornecidos pela
fonte pagadora”.
Após apresentação, pela Recorrente, dos documentos de que dispunha, em
cumprimento à Resolução no 1003-000.317 (e-fls. 150-159), a autoridade administrativa prestou
a Informação no 99/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, às e-fls. 309-315, in verbis:
“1. Trata o presente processo do PER/Dcomp no 13385.77944.280211.1.3.04-2092, com
crédito de R$ 54.100,87 decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, código
2484, em 30/09/2010, referente ao período de apuração de 31/08/2010, com o DARF no
valor total de R$ 99.334,72.
2. A compensação foi não homologada porque o pagamento informado no PER/Dcomp
estava integramente utilizado para quitação de débito declarado em DCTF (fl. 71).
3. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alegou erro no
preenchimento da DCTF, que foi retificada após o recebimento do Despacho Decisório
(fls. 2 a 10). A DR.1 POA considerou a Manifestação de Inconformidade procedente em
parte e reconheceu crédito no valor de R$ 33.177,23 (fls. 82 a 89).
4. Contra essa decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário no qual afirmou que
os cálculos da DR.1 não estão corretos por não haver considerado as retenções da CSLL
sofridas durante o ano, no valor de R$ 20.912,64 (fls. 97 a 99).
5. O CARF converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a
DRF verifique a existência das retenções alegadas pela empresa e se as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação (fls. 150 a 159).
6. O relatório do sistema Dirf às folhas 260 a 301 (resumo à folha 302) mostra que o
contribuinte sofreu retenções da CSLL nos códigos 5952 e 6190, no valor de R$
20.185,18:

7. As retenções da CSLL informadas na Ficha 57 da DIPJ 2011 (fls. 251 a 257) são
coerentes com as retenções da CSLL declaradas pelas fontes pagadoras, conforme
quadro abaixo:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

9. Tendo em vista a diferença entre o valor das retenções informado pelo contribuinte
(R$ 20.912,64) e o que é comprovado nas Dirf das fontes pagadoras (R$ 20.185,18), foi
emitida a intimação no 237/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA (fls. 162 a 164) na
qual foi solicitado ao contribuinte:
• apresentar planilha com a relação das fontes pagadoras responsáveis pelas
retenções da CSLL sofridas no ano-calendário 2010, o valor retido por cada uma
delas e a receita correspondente, sendo que o valor total das retenções deve
totalizar R$ 20.912,64 conforme informado no Recurso Voluntário;
• apresentar comprovantes de rendimentos e retenções da CSLL emitidos pelas
fontes pagadoras que comprovem as retenções informadas, caso não estejam
declaradas em Dirf (foi enviado um anexo com resumo das retenções em Dirf);
• caso não fosse possível apresentar os comprovantes de rendimentos e retenções
emitidos pelas fontes pagadoras, apresentar as Notas Fiscais que as originaram,
acompanhadas de extratos bancários que comprovem o seu recebimento pelo
valor líquido. Destacar os recebimentos nos extratos e indicar a qual Nota Fiscal
se referem.
10. Em resposta à intimação, o contribuinte enviou planilha com o cálculo das retenções
da CSLL que entende corretas (fl. 217). Verifica-se facilmente que os valores constantes
na tabela são diferentes dos informados na Ficha 57 da DIPJ 2011. Tudo indica que a
Ficha 57 foi preenchida a partir das Dirf (com a qual há apenas as duas diferenças
relatadas no item 8) e não da contabilidade da empresa, como se vê abaixo:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

11. Assim, as informações da Ficha 57 não precisam ser consideradas na análise, apenas
a planilha apresentada pela empresa e as Dirf das fontes pagadoras. O quadro anterior
mostra que somente quatro fontes pagadoras não tiveram a retenção informada na
planilha confirmada em Dirf:

12. A empresa não apresentou comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras para confirmar essas retenções. Também não apresentou as Notas Fiscais que
constam na planilha enviada, sob a alegação de que já foram incineradas por serem
muito antigas. Porém, a comprovação das retenções alegadas é responsabilidade do
contribuinte;
havendo processo pendente de julgamento, é obrigação da empresa manter a guarda da
documentação que possa fazer prova a seu favor. Para que a empresa não seja
prejudicada, verificamos a possibilidade de confirmar as retenções pela combinação da
planilha enviada com os extratos bancários e escrita contábil, apesar da ausência das
Notas Fiscais.
13. A Dirf do Banco Central do Brasil (CNPJ 00.038.166/0001-05) à folha 303
apresenta retenções apenas em fevereiro, que coincidem com o valor na planilha para
este mês (R$ 125,79). A planilha da empresa apresenta mais uma Nota Fiscal - no
57720, cujo recebimento em 05/01/2010 é confirmado em extrato à folha 188:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

14. Foi verificado também que a referida Nota Fiscal no 57720 foi contabilizada, motivo
pelo qual entendo que a retenção pode ser confirmada.
15. A Dirf da empresa Furnas Centrais Elétricas (CNPJ no 23.274.194/0001-19) à folha
305 apresenta retenções que coincidem com a planilha da empresa no período maio a
agosto. As divergências entre a planilha e a Dirf ocorrem em janeiro e março, pois a
Dirf não apresenta retenção em janeiro e a retenção da CSLL em março é no valor de
R$ 800,00. Para o mesmo período, a planilha do contribuinte informa:
16. A planilha informa que os recebimentos ocorreram pelo banco Bradesco nas datas
indicadas. Porém, os extratos do Bradesco enviados abrangem apenas o período de
agosto a dezembro de 2010. Assim, não é possível confirmar se as Notas Fiscais foram
recebidas pelo valor líquido e as retenções não podem ser confirmadas.
17. A Dirf do Ministério dos Transportes – Coord. Geral de Recursos Logísticos
(CNP.11 37.115.342/0004-00) à folha 307 apresenta retenções da CSLL em fevereiro e
março, que totalizam R$ 61,15, mesmo o valor da planilha. A planilha apresenta mais
uma Nota Fiscal – no 57435, que teria sido recebida pelo Bradesco em janeiro de 2010.
Como os extratos do banco não abrangem esse mês, não é possível confirmar se a Nota
Fiscal foi recebida pelo valor líquido e a retenção não pode ser confirmada.
18. Por fim, a empresa informa retenções efetuadas pela empresa Borghierh Lowe
Propaganda e Marketing (CNP.11 61.067.377/0003-14), que não declarou retenções em
Dirf. As retenções alegadas teriam sido originadas por duas Notas Fiscais recebidas por
meio do banco Bradesco em fevereiro de 2010 que, como já visto, não é um período
abrangido pelos extratos enviados. Assim, também não é possível confirmar essas
retenções.
19. O quadro abaixo apresenta as retenções informadas na planilha do contribuinte e os
valores confirmados em Dirf ou pelos documentos enviados (fonte pagadora
00.038.166/0001-05).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

20. Foi verificado que o valor das receitas de serviços declarado na Ficha 06A da DIPJ
2011 é de R$ 34.942.010,59 (fl. 223), bastante superior às receitas correspondentes às
retenções informadas nas Dirf das fontes pagadoras (R$ 2.018.520,27).
21. Além disso, observamos por amostragem que o lançamento das Notas Fiscais foi
feito a crédito da conta “Clientes Diversos”. Por exemplo, seguem os lançamentos
relativos à Nota Fiscal no 58543, no valor total de R$ 43.268,95:

Mensalmente, a conta “Clientes Diversos” é debitada em contrapartida da conta
“Receita de Anúncios Veiculados AM”, que ao final do ano totaliza os R$
34.942.010,59 oferecidos à tributação.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

23. Assim, s.m.j, entendo que as receitas correspondentes às retenções confirmadas
foram oferecidas à tributação. Portanto, podem ser validadas as retenções da CSLL
confirmadas no item 19, no valor total de R$ 19.123,94”.
Ressalte-se que a Recorrente, às e-fls. 321 e seguintes, apresentou seu ponto de
vista acerca da dita Informação no sentido de que deveria ser reconhecida a integralidade de
montante pleiteado de R$ 20.912,64 e trouxe novos documentos.
Neste cenário, contudo, após análise dos autos com o exame de toda a
documentação inserta no processo, manifesto minha expressa concordância com a Informação no
99/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, às e-fls. 309-315, pelos fundamentos ali expostos.
Destarte, entendo que podem ser validadas as retenções da CSLL confirmadas no item 19
Informação no 99/2021, no valor total de R$ 19.123,94,
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido para julgar parcialmente procedente
o recurso voluntário apresentado para confirmar o direito creditório no valor de R$ 19.123,94
referente a Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário de 2010, e homologar as compensações até
o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 362
DF CARF MF
Original